Tribunal: TJES
Processo: 5001344-84.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001344-84.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: YURI SARCINELLI SANTANA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DO FORNECEDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERTURBAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO. FALHAS DE FORNECIMENTO REGULAR DE ENERGIA. BEM ESSENCIAL. QUEDAS CONSTANTES E HABITUAIS DO FORNECIMENTO ELÉTRICO. DESGOSTOS E ABORRECIMENTOS RECORRENTES SEM PROVIDÊNCIAS PELA REQUERIDA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR COMPROVADA NOS AUTOS E FRUSTRADA PELA RECORRENTE. INÚMERAS DILIGÊNCIAS E PROTOCOLOS QUE REVELAM O ESFORÇO PELA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO VIOLADO. SENTENÇA QUE DECLAROU A EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, BEM COMO RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR E ARBITROU OS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00(DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.